Tribunal: TJDFT
Processo: 0780961-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR ENCERRAMENTO DO VÍNCULO DO TITULAR. CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO COM MESMA COBERTURA E CONDIÇÕES DO PLANO ANTERIOR. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de manutenção do plano de saúde imposta nos autos da ação de alimentos não especifica que o plano de saúde deva ser de determinada operadora ou com determinado tipo de cobertura da assistência médica.
2. A pretensão dos exequentes para que o genitor seja compelido a reativar o antigo plano de saúde ou para que contrate plano de saúde particular nas mesmas condições do antigo não encontra respaldo no título executivo, ultrapassando os limites da coisa julgada.
3. Tendo o executado atendido ao comando de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer (alimentos in natura), consubstanciada na contratação de plano de saúde privado de abrangência nacional aos filhos, ainda que por meio de nova operadora de plano de saúde com cobertura e condições diversas do plano anterior, correta a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
4. Apelação conhecida e não provida.